Tribunal: TJBA
Processo: 0508541-74.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508541-74.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: EDILEUZA MARQUES SANTOS DAMASCENO

Advogado(s)
:
JULIANA VELOSO PINHEIRO DE MATOS, SILVIO MARIO BOAVENTURA ADORNO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao imóvel da autora em razão de vazamento em tubulação de sua rede de distribuição de água, condenando-a à obrigação de fazer consistente na reforma integral do imóvel, ao pagamento de aluguéis provisórios mensais de R$ 500,00 até a comprovação da habitabilidade e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

2 - O evento danoso consistiu no cedimento da calçada frontal ao imóvel da autora, em fevereiro de 2018, provocado por vazamento subterrâneo em tubulação de responsabilidade da apelante, que causou o solapamento do solo e o consequente recalque da fundação da residência, gerando rachaduras e risco de desabamento, impondo à autora e seus filhos o abandono do lar e a locação de outro imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta da concessionária de serviço público de abastecimento de água sujeita-se ao regime da responsabilidade objetiva, ou se, por configurar ato omissivo, atrairia a responsabilidade subjetiva; (
ii
) saber se os vícios construtivos do imóvel da autora constituem culpa concorrente apta a reduzir o quantum indenizatório; e (
iii
) saber se os danos morais estão configurados e se o valor de R$ 20.000,00 é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O vazamento em tubulação pertencente à infraestrutura da concessionária configura defeito na prestação do serviço público, e não omissão genérica do Estado. A falha na manutenção e operação do sistema de distribuição de água sujeita-se ao regime da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O STF, no RE 591.874, consolidou que essa responsabilidade abrange os danos decorrentes diretamente da atividade exercida pela concessionária.

5 - A delegação da execução de obras ou serviços a empresa contratada não transfere ao terceiro a responsabilidade objetiva da concessionária perante o consumidor lesado, que desconhecia a existência de subcontratação. A teoria da aparência e a lógica do sistema consumerista impõem que a EMBASA responda perante a usuária, preservado o direito de regresso contra o contratado.

6 - O laudo pericial concluiu que os danos estruturais do imóvel têm como causa o recalque do solo decorrente do vazamento na rede da apelante. A alegação de culpa concorrente da autora por supostos vícios construtivos não encontra suporte probatório, pois a apelante não produziu laudo técnico que quantificasse a contribuição desses vícios para os danos. A inversão do ônus da prova deferida pela decisão saneadora não foi cumprida pela apelante. A menção da perita à necessidade de estudo mais aprofundado refere-se à modalidade da intervenção, não à origem dos danos.

7 - O abandono forçado do lar por anos, o risco de desabamento, a incerteza quanto à recuperação do imóvel e as privações financeiras impostas à autora e seus filhos menores configuram sofrimento que excede a normalidade das adversidades cotidianas, caracterizando dano moral indenizável. O valor de R$ 20.000,00 é proporcional à extensão do dano, à duração do sofrimento e à capacidade econômica da concessionária estadual, cumprindo também a função pedagógica da indenização.

8 - O pedido de majoração dos honorários advocatícios para 20%, formulado pela apelada em contrarrazões sem interposição de recurso adesivo, não pode ser apreciado por extrapolar o objeto delimitado pela apelação.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0508541-74.2018.8.05.0080
, sendo parte Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e parte Apelada
EDILEUZA MARQUES SANTOS DAMASCENO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.